Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FAMÍLIA. ACORDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DOMICÍLIO FUNCIONAL DOS GENITORES. MENOR RESIDENTE EM PAÍS ESTRANGEIRO. FORO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. INDICATIVO DESTINADO A PRESTIGIAR OS INTERESSES DO MENOR. AVIAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO FUNCIONAL DOS GENITORES. PRESERVAÇÃO. REGRAS INERENTES À COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERVENÇÃO DO PARQUET. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. OPÇÃO DE FORO CONSONANTE OS INTERESSES DA MENOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS SEUS INTERESSES E DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. PRESERVAÇÃO. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PRIVILÉGIO DE FORO. ILEGITIMIDADE. DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada, pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. Aviada pretensão sob o formato de procedimento de jurisdição voluntária cujo objeto é a revisão dos alimentos que o genitor fomenta à filha menor em ambiente suasório, inexistindo, pois, litígio, aliado ao fato de que os genitores da infante têm domicílio funcional nesta capital, não soa consoante o privilégio de foro que orienta a definição da competência para processamento e julgamento das ações que envolvam direito ou interesses de menor o estabelecimento de controvérsia sobre a opção manifestada e a remessa do processo para Juízo de Família diverso e estranho, inclusive, ao local em que a infante cujos interesses estão encartados no pedido reside, devendo ser prestigiada a opção de foro havida por consultar, sobretudo, com os interesses da infante cujos direitos estão em destaque..
5. Aviado pedido destinado à homologação de acordo de revisão de alimentos no foro elegido por ambos os genitores em coincidência com seu domicílio funcional, cujos cargos públicos impõe-lhes modificação de domicílio com relativa frequência, e plasmado que a infante destinatária da prestação e sua genitora sequer residem no Brasil, cuidando-se, pois, de procedimento de jurisdição voluntária, porquanto insubsistente litígio, inexiste óbice para que o pedido transite no âmbito da Justiça local, inclusive porque, conquanto revestida de natureza especial como expressão da sua própria destinação, a competência para o processamento e julgamento das ações de alimentos na sua acepção genérica é de natureza relativa.
6. O privilégio de foro emergira da necessidade de a parte que aparenta hipossuficiência jurídico-processual ter facilitado seu acesso ao Judiciário como tradução da máxima eficácia do mandamento que apregoa que nenhuma lesão ou ameaça a direito deve ficar imune à interseção reguladora do Judiciário, pois inexorável que é estabelecido em seu exclusivo benefício, descerrando que, optando a parte à qual está endereçado o privilégio por dele abdicar, ao Judiciário não assiste lastro para refutar a opção como forma de resguardar a proteção que lhe fora assegurada, daí defluindo a necessidade de observância do foro elegido pelos genitores da alimentanda para processamento de procedimento de jurisdição voluntária destinado à homologação de acordo de revisão de alimentos se se afigura mais consentâneo com os interesses da menor, ainda que defronte arguição de incompetência suscitada pelo Ministério Público.
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.